Tribunal: TJDFT
Processo: 0012301-30.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DEVER DE CUIDADO. OMISSÃO IMPRÓPRIA. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A documentação e os depoimentos carreados aos autos não permitem a condenação da acusada, por ausência de provas inequívocas de que ela tenha sido negligente e omissa nos cuidados médicos dispensados à parturiente e ao feto.
2. Inexistindo demonstração efetiva do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado morte da recém-nascida, a absolvição é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.